Tribunal: STF
Processo: RE 1411275
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E SUPERÁVIT. ENTIDADE FECHADA DEPREVIDÊNCIA PRIVADA. REVERSÃO DE SUPERÁVIT. LITISCONSÓRCIO PASSIVONECESSÁRIO COM A UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIATERRITORIAL. AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REFUTADA. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, relativo ao pagamento de valores decorrentes de distribuição do resultado superavitário em reserva especial da entidade fechada de previdência complementar.



    2. Conquanto discutida a legalidade de norma regulamentar editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) – órgão fiscalizador vinculado à União –, e não obstante questionado o procedimento administrativo junto à Superintendência da PREVIC, resta claro que a pretensão veiculada é a condenação dos requeridos ao pagamento de quota individual do superávit verificado no fundo comum da entidade de previdência complementar. Assim, os questionamentos envolvendo as condutas dos órgãos supramencionados, cujas atribuições são meramente regulamentares e fiscalizatórias, não conduzem à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União.



    3. Nos termos do artigo 46 do diploma processual, as ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Todavia, havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, o diploma processual (art. 46, §4º, CPC) faculta ao autor a escolha de qualquer deles para o local de propositura da demanda, considerando que o Banco do Brasil, integrante do pólo passivo da presente demanda, possui sede no Distrito Federal, deve ser afastada a preliminar de incompetência territorial.



    4. A Lei Complementar n.º 109/2001, em seu artigo 75, estabelece que, sem prejuízo do benefício, o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria prescreve em cinco anos, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes. Apesar da natureza temporária do BET, não há como negar que a pretensão deduzida refere-se à revisão de benefício de cunho previdenciário, atraindo o prazo prescricional específico.



    5. Conquanto não expressamente consignada a possibilidade de reversão de valores decorrentes de superávit aos patrocinadores, a medida reflete a essência do artigo 20, §3º, da Lei n.º 109/2001, qual seja, o estabelecimento de uma distribuição proporcional de responsabilidades, cada um conforme a medida de suas contribuições.



    6. As alegações atinentes à lisura do procedimento administrativo não se encontram devidamente comprovadas pelo demandante (art. 373, inciso I, CPC); o acervo probatório coligido aos autos, na verdade, aponta prévio conhecimento dos participantes e regular aprovação pelo órgão de fiscalização competente.



    7. Descabida a pretensão de integração no Benefício Especial Temporário da quota parte legalmente atribuída ao patrocinador, em decorrência da destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão, impondo-se observar a paridade/equivalência contributiva prevista na Resolução CGPC n.º 26/2008, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar n.º 109/2001.



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194; 201; 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente